Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE PERSONIFICADA. INTIMAÇÃO DA SOCIEDADE. PESSOA DO DEVEDOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO LEGAL. ART. 861 DO CPC. AUTONOMIA PATRIMONIAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o art. 861 do CPC, penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade: (i) apresente balanço especial, na forma da lei; (ii) - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; (iii) não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

2. A intimação das sociedades sobre cujas quotas recaiu a penhora, na pessoa dos executados, que possuem patronos nos autos, encontra óbice na autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Inteligência do art. 49-A do Código Civil.

3. Hipótese fática em que as sociedades intimadas não são partes no processo de execução, mas terceiras destinatárias de ordem judicial.

4. Em que pese seja legítimo buscar maior celeridade processual e efetividade na satisfação do crédito, o procedimento legal do art. 861 do CPC deve ser observado, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, incorrendo em nulidade.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.